Tribunal: STF
Processo: ARE 1468541
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BRF S.A. e Outro(a/s) formalizaram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão de o Tribunal de origem ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, sustenta omissão e obscuridade no pronunciamento, eis que, em que pese o Tema n. 1.093/RG não se aplicar, tal fato não torna possível o desprovimento do recurso extraordinário.



    Aduz que, tendo o Supremo firmado jurisprudência no sentido da necessidade de lei complementar disciplinadora de normas gerais do DIFAL nas operações envolvendo consumidor final não-contribuinte do ICMS, o mesmo tratamento deverá ser conferido nas hipóteses de cobrança do DIFAL envolvendo consumidor final contribuinte do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer obscuridade no pronunciamento, vez que decidido de acordo com o panorama traçado pelo acórdão do Tribunal de Justiça e em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate.



    Tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela recorrente, por ser consumidora final contribuinte do ICMS. Assentou, ainda, que, tratando-se de consumidor final contribuinte do tributo, a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) traria regulamentação suficiente para fins de incidência do DIFAL, não sendo necessária nova normatização.



    A partir da leitura do acórdão, verifiquei que a parte embargante seria consumidora final contribuinte do ICMS e, consequentemente, não poderia ser beneficiada com o mesmo tratamento conferido aos consumidores finais não contribuintes do tributo.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.287.019, Tema n. 1.093/RG, Redator para acórdão o ministro Dias Toffoli, concluiu que, nas operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do tributo, haveria necessidade de edição de lei complementar veiculadora de normas gerais para validar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.



    Tratando-se, nos autos, de hipótese de consumidor final contribuinte de tributo, o entendimento firmado pelo Supremo, quanto à exigência de lei complementar regulamentadora, não pode ser aplicado, vez que o paradigma aborda situação diversa. Explico.



    Antes da Emenda Constitucional n. 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS-DIFAL ocorria apenas nas vendas de mercadorias ao consumidor final contribuinte do imposto localizado em Estado diverso. Nas operações realizadas pelos não contribuintes era aplicada somente a alíquota interna do estado de saída, sem a incidência do DIFAL.



    A EC n. 87/2015 alterou o art. 155, § 2º, VII e VIII da Carta Federal e determinou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS também nas situações que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outro Estado.



    Assim, nas operações realizadas pelo consumidor final contribuinte do ICMS, a EC n. 87/2015 apenas alterou a repartição de receitas, não ocorrendo instituição de novo tributo ou alteração da hipótese de incidência. A situação permaneceu a mesma para os consumidores contribuintes finais do imposto, ocorrendo mudanças apenas para os não contribuintes.



    Logo, nas operações realizadas pelos não contribuintes do ICMS, em virtude de a cobrança do DIFAL ter se iniciado somente a partir da EC n. 87/2015, justifica-se a exigência de lei complementar federal disciplinadora de normas gerais.



    Contudo, para os contribuintes do ICMS, EC n. 87/2015 trouxe apenas regras de repartição tributária, não ocorrendo nenhuma inovação, uma vez que eles já recolhiam o DIFAL anteriormente. Ante a inexistência do elemento surpresa, em razão da ausência de alteração ou agravamento na situação do consumidor final contribuinte do imposto, nada impede a aplicabilidade imediata das regras da EC n. 87/2015.



    Para além disso, ressaltei, na decisão embargada, que o Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota à embargante, em virtude da existência de normas infraconstitucionais que regulamentavam a sua exação.



    Dissentir da compreensão da Corte de origem, quanto à existência de regulamentação da cobrança do DIFAL ao consumidor final contribuinte do imposto demandaria a reinterpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar n. 87/1996), providência vedada em sede extraordinária. Ilustram esse entendimento:



    ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093.



    1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS - Difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto.



    (RE 1.351.076 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.418.002 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de agosto de 2023)



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo, por fim, que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente